Tribunal: TCU
Processo: 038.567/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 682/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.567/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almerio Alves Machado Filho (XXX.268.784-XX); Anizio Lopes de Andrade Filho (XXX.085.314-XX); Carlos Augusto Bezerra Pinto (XXX.004.674-XX); Ilka Cavalcanti Loureiro (XXX.353.084-XX); Maria Ines Machado Freire (XXX.093.104-XX); Maria Lucia Cabral de Melo (XXX.942.064-XX); Osmil Torres Galindo Filho (XXX.671.304-XX); Pedro Antonio Ferreira Paiva (XXX.884.694-XX); Uiara do Carmo Wanderley Lima (XXX.694.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Joaquim Nabuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.